Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0033322-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (exequente) contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS e FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME, reconheceu a prescrição da pretensão da exequente e, por conseguinte, extinguiu o processo, com amparo no artigo 487, inciso II, c/c o artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários (ID 31486487). Preliminarmente, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 33839183, foi concedido o prazo de 5 dias para que a apelante apresentasse documentos atuais, que comprovem a sua hipossuficiência financeira. A recorrente acostou documentos no ID 34193699 e seguintes. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça consiste em benefício instituído pela Constituição Federal com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante menciona na peça recursal documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira, mas não os apresentou. Em seguida, foram apresentados os documentos de ID 32585781; porém, insuficientes e desatualizados, pois referentes aos anos 2019, 2020 e 2021. Ademais, o balanço especial de fevereiro de 2022 (ID 34193704) comprova que a apelante possuía, no referido mês, R$502.000,00 em caixa e equivalente de caixa. Em sentido semelhante, o balanço especial de janeiro de 2022 (ID 34193705) demonstra R$504.000,00 em caixa e equivalente de caixa. Esses documentos, por si sós, são mais do que suficientes para comprovar que a apelante possui condições de arcar com o preparo recursal, uma vez que indica caixa de R$502.000,00, mormente considerando o módico valor das custas e despesas praticado neste Tribunal. A recorrente apresentou também extratos da conta corrente junto ao Banco Itaú, atinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 (IDs 34193699 a 34193702). Todavia, fica evidente que não é a única conta bancária da apelante, visto que constam várias transferências feitas pela própria CAENGE, nos valores de R$80.200,00, R$216.114,55, R$20.500,00, R$233.880,00, R$216.108,89, as quais denotam movimentação de vultosas quantias, bem como que, aparentemente, a recorrente possui outras contas bancárias. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de a apelante arcar com as custas processuais. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial não enseja a presunção absoluta de que lhe faltam condições para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Portanto, não foi comprovada a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Em atenção ao princípio da cooperação, é importante alertar que a interposição de agravo interno, que seja julgado improcedente em votação unânime, pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator